Tribunal: TJSP
Processo: 2090631-63.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído na ação coletiva e da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP de titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado

Ementa:

Embargos declaratórios – Controvérsia a respeito do contrato firmado pela Portaria 86 estar incluído na ação coletiva e da inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP de titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aquele que, segundo os documentos apresentados, de fato, recebeu o número exato de 6.436 ações. Extinção da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando-o à sucumbência, respeitada eventual gratuidade.

Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2090631-63.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão
Bonito, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado VALDIR
DONIZETTI ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090631-63.2017.8.26.0000/50000 - Ribeirão Bonito - Voto no -
VOTO No 75001A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2090631-63.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: VICTOR TREVIZAN COVE
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: VALDIR DONIZETTI ALVES
Embargos declaratórios Controvérsia a respeito do contrato
firmado pela Portaria 86 estar incluído na ação coletiva e da
inclusão da dobra acionária nas contas de liquidação.
A
Telefônica
apresenta
os
embargos
para
questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP de titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao
entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp
1867482 SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada
pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da
integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não
abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aquele
que, segundo os documentos apresentados, de fato, recebeu o
número exato de 6.436 ações. Extinção da ação, nos termos do art.
485, VI, do CPC, condenando-o à sucumbência, respeitada
eventual gratuidade.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Cuida-se o presende de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A. objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia
Radiografia apresentada
indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na
ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
Embora tenha negociado as ações (cedido o contrato) o seu direito não se
perdeu, até porque não consta que a Telefônica tenha subscrito a ações
prometidas para a parte a outrem. A negociação baseada na Portaria 86/91
não interfere no direito alegado.
Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Provimento em parte.
Em suma, a recorrente alega que o contrato firmado pela Portaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090631-63.2017.8.26.0000/50000 - Ribeirão Bonito - Voto no -
86 não está incluído no que se decidiu na ação coletiva, e que não deve ser mantida a
inclusão da dobra acionária nas contas a serem feitas, porquanto na ação de
conhecimento nada foi estabelecido a este respeito, prequestionando, ao final, o art. 5o,
LV da CF, 884 do Código Civil, dos arts. 7o, 141, 240, 320, 321, 373, I e II, 489, § 1o, IV e
VI, 492 e 927, IV, do Código de Processo Civil vigente, bem como os arts. 6o, VIII, 95 e
97 do Código de Defesa do Consumidor, art. 509, § 4o, e 800 do CPC/15 e art. 252 do
Código Civil.
Intimada, a parte embargada não se manifestou.
Decide-se.
Procedem os embargos da requerida.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a Telefônica
a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério equivocado de
cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (Resp
1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
De se mencionar que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial
do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o controle
judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva unidade
judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090631-63.2017.8.26.0000/50000 - Ribeirão Bonito - Voto no -
admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos desde
logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela habilitação
ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos exatos da
sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir
exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável
ante o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se, se o
caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa. Exatamente por isso que,
independentemente do momento em que há a apresentação das radiografias, seu
conteúdo deve ser levado em consideração para que não se confira direitos a pessoas
não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado. O processo civil é instrumento para que se formalize o direito material e
não poderá se transformar em mecanismo de concessão de direito a quem não
possui.
Está, pois, provado que VALDIR DONIZETTI ALVES adquiriu a
linha telefônica sob a égide da Portaria 86 (fl. 76 do agravo), tendo sido emitidas as
6.436 ações preferenciais a que tinha direito, de modo que o pedido formulado na inicial
está fora dos parâmetros delimitados pela ACP, em que os acionistas lesados tiveram
emitidas em seu favor o total de 3.464 preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte pretende liquidar
direitos inexistentes, na medida em que não é titular do direito tutelado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090631-63.2017.8.26.0000/50000 - Ribeirão Bonito - Voto no -
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve ser extinto, por
ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para extinguir a ação,
nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando-se o autor ao pagamento da
sucumbência, arbitrados honorários advocatícios em favor da ré, em R$ 1.500,00,
respeitada eventual gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator